Tribunal: TJDFT
Processo: 0732541-07.2022.8.07.0001
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-02

Ementa:
D E S P A C H O A matéria relativa ao ônus probatório nos processos envolvendo contas do PASEP foi afetada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema n. 1.300, para julgamento dos REsp 2.162.198/PE, 2.162.222/PE, 2.162.223/PE e 2.162.323/PE, sob o rito dos recursos especiais repetitivos. A decisão de afetação consignou a necessidade de definir “(...) a qual das partes compete o ônus de provar que os lançamentos a débito nas contas individualizadas do PASEP correspondem a pagamentos ao correntista” e determinou, “nos termos do art. 1.037, II, do CPC/2015, a suspensão do processamento de todos os processos, individuais ou coletivos, que versem sobre a mesma matéria”. Por essa razão, considerando a regra procedimental expressa nos arts. 9o, caput e 10, do CPC e com fundamento no art. 932, inc. I, do CPC, c/c o art. 87, inc. I, do RITJDFT, CONVERTO o julgamento em diligência para facultar às partes a oportunidade de, querendo, se manifestarem, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, sobre eventual suspensão da tramitação do presente recurso até julgamento do Tema 1.300 pelo c. STJ. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, retornem conclusos. Brasília, 28 de junho de 2025. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora